Tribunal: TJDFT
Processo: 0047832-16.2007.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0047832-16.2007.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA APELADO: SHOHATI WATANABE D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta por BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, habilitado nos autos como sucessor do Banco Real SA, contra sentença proferida pelo Juízo da Décima Sexta Vara Cível de Brasília, que julgou procedente a ação de cobrança de expurgos inflacionários ajuizada por SHOHATI WATANABE, condenando o apelante ao pagamento aplicação dos índices de correção monetária IPC referente aos Planos Econômicos Bresser (junho de 1987- 26,06%, Verão (janeiro de 1989 - 42,72% e fevereiro de 1989 - 10,14%), Collor I (março de 1990 - 84,32%, abril de 1990 - 44,80% e maio de 1990 - 7,87%), Collor II (fevereiro de 1991 - 21,87% e março de 1991 - 13,90%), sobre o saldo mantido pelo autor em conta poupança. Apela o banco réu no ID 9322793, onde suscita, inicialmente, preliminar de inépcia da petição inicial por falta de documento essencial, sob o argumento de que o apelado não teria comprovado relação jurídica com a instituição financeira sucedida pela apelante, de modo a justificar o ajuizamento da ação, pois não teria apresentado prova de ser cliente ou de manter saldo em caderneta de poupança na época da incidência dos expurgos inflacionários vindicados nos autos. Suscita preliminar de ilegitimidade passiva, ao argumento de que eventual obrigação pecuniária devida ao autor pela não aplicação de índice de correção monetária deveria ser postulada em desfavor da União, responsável pela edição da Medida Provisória n° 168/90 e da Lei no 8.024/90. Sustenta prejudicial de prescrição sob dois argumentos, defendendo, incialmente, a incidência de prescrição quinquenal prevista no art. 178, §10 do Código Civil de 1916, ou, alternativamente o prazo prescricional de cinco anos previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor, concluindo que a presente ação de cobrança deveria ser julgada improcedente por ter sido ajuizada depois de prescrita a pretensão inicial. No mérito, defende a ocorrência de culpa exclusiva de terceiro ou fato do príncipe que elidiria sua obrigação de indenizar, nos termos do art. 188 do CC. Defende ter havido ato jurídico perfeito e quitação tácita do débito postulado em juízo nas formas preconizadas nos artigos 1.093, 943 e 994 do CC e artigos 250, 252 e 434, do Código Comercial, além de ter ocorrido o ato jurídico perfeito no momento da aplicação da correção monetária definida nos planos econômicos objeto da lide. Sustentam a improcedência do pedido, seja por falta de prova da manutenção de depósitos em conta poupança pelo apelado nos períodos de referência, seja pelo fato de a limitação da correção monetária em cada período ter observado os diplomas normativos vigentes, editados pela autoridade monetária nacional, destacando que a incidência do pelo LFT e BTN prevista na Lei 7.730/98 e nas MPs no 168/90 e no 172/90 foram mantidas em vigor quando convertidas na Lei no 8.024/90, e em razão do posterior advento das MPs 178/90, 184/90 189/90 195/90 200/90 212/90 e 237/90 e da Lei no 8.088/90. Defende que não haveria que se falar em incidência do IPC durante a vigência do Plano Collor II, e que a adoção de entendimento diverso violaria a competência privativa do congresso nacional de disciplinar as relações jurídicas decorrentes de medidas provisórias não convertidas em lei, nos termos do art. 62 parágrafo único da CF. Colaciona dispositivos legais e constitucionais que alega terem sido violados pela sentença recorrida, mediante extenso arrazoado sobre os expurgos inflacionários derivados de cada um dos planos econômicos que integram o pedido inicial, e requer a reforma do julgado com o colhimento das preliminares e prejudicial arguida, ou, alternativamente, a improcedência da pretensão inicial. Preparo regular no ID 9322776. Contrarrazões no ID 9322786, pelo desprovimento do apelo. O processo foi distribuído originalmente à nobre Desembargadora ANA MAIRA DAURTE AMARANTE BRITO em 13 de setembro de 2010, e permaneceu suspenso desde então, por força de sucessivas decisões proferidas pela Relatora originária, em razão de ordens emanadas de Tribunais Superiores. Após serem digitalizados e de ter sido apresentada proposta de acordo pelo banco apelante (ID 49256322), os autos foram redistribuídos a este Desembargador, em 26 de julho de 2023, em razão da aposentadoria da Relatora originária (ID 49356671). Determinada a intimação do apelado para se manifestar sobre a proposta de acordo apresentada pela instituição financeira, quedou-se inerte o recorrido, conforme certificado no ID 50520336. É o relatório. Decido. Trata-se de ação de cobrança de expurgos inflacionários sobre depósito mantido em caderneta de poupança, que engloba pedido relativo aos Planos Econômicos Collor I e Collor II, tema que já recebeu solução definitiva em controle de legalidade pelo STJ (REsp 1147595/RS), mas que ainda pende de deliberação no âmbito constitucional, estando afetado pelo STF nos Temas de Repercussão Geral no 284 e 285. É notório que no ano de 2018 todos os processos que tratam da matéria foram sobrestados pelo prazo de 24 (vinte e quatro meses), por decisão do Excelentíssimo Ministro Gilmar Mendes, prolatada em razão do acordo coletivo intermediado pela Advocacia Geral da União entre as instituições financeiras e as entidades representativas dos consumidores, que tinha adesão facultativa, mas visava encerrar litígios envolvendo a cobrança e execução de expurgos inflacionários sobre depósitos mantidos em caderneta de poupança. A referida ordem de suspensão processual havia sido parcialmente revogada pelo próprio Ministro Relator, mediante reconsideração, em decisão proferida em 9 de abril de 2019. Em 16 de abril de 2021 sobreveio nova decisão proferida pelo Excelentíssimo Ministro Gilmar Mendes nos autos nos autos dos Recursos Extraordinários no. 626.307, determinando a suspensão de todos os processos que tenham como objeto a cobrança de diferença de expurgos inflacionários em saldos mantidos em cadernetas de poupança nos Planos Econômicos Collor I e Collor II, desde que em fase de conhecimento e que tramitem em grau recursal, confira-se: “...verifica-se que permanece válida a determinação de suspensão nacional proferida pelo Min. Dias Toffoli em 2010, ainda que com fundamento no RISTF, de todos os processos em fase recursal que tratassem de expurgos inflacionários decorrentes dos Planos Bresser e Verão (tema 264) e de valores não bloqueados do Plano Collor I (tema 265), excluindo-se as ações em sede executiva (decorrentes de sentença transitada em julgado) e as que se encontrassem em fase instrutória. Todavia, não subsiste determinação de suspensão dos processos que versam sobre o Plano Collor II e os valores bloqueados do Plano Collor I, o que tem causado grande insegurança e controvérsias quanto à aplicação do direito por parte dos tribunais de origem Assim, com o intuito de uniformizar os provimentos judiciais e, ainda, para privilegiar a autocomposição dos conflitos sociais, entendo necessária a adoção das mesmas medidas adotadas pelo Min. Toffoli, nos temas 264 e 265, aos casos que se encontram sob minha relatoria (temas 284 e 285). Ante o exposto, determino a suspensão de todos os processos em fase recursal que versem sobre expurgos inflacionários referentes aos valores bloqueados do Plano Collor I (tema 284) e do Plano Collor II (tema 285), excluindo-se os processos em fase de execução, liquidação e/ou cumprimento de sentença e os que se encontrem em fase instrutória.” Ressalto, ademais, que o processo em apreço também envolve a cobrança de expurgos inflacionários relativos aos Planos Econômicos Bresser e Verão, de modo que também deve ser observada a ordem de sobrestamento processual emanada do Excelentíssimo Ministro Dias Toffoli, quando da afetação dos Temas de Repercussão Geral no 264 e 265. Quanto ao mais, apesar de o apelado não ter demonstrado interesse na proposta de acordo apresentada pelo banco apelante nos autos, destaco que anda persiste a possibilidade de aderir ao acordo coletivo intermediado pela Advocacia Geral da União, pois o prazo para adesão foi estendido para até o mês de junho de 2025, por deliberação homologada pelo Excelentíssimo Ministro Ricardo Lewandowski na ADPF 165. Diante do exposto, em respeito às determinações exaradas pelo Supremo Tribunal Federal, determino a suspensão do presente feito até o julgamento definitivo dos Temas de Repercussão Geral no 264, 265, 284 e 285, que tratam da constitucionalidade da cobrança de diferença de expurgos inflacionários dos Planos Econômicos Bresser, Verão, Collor I e Collor II. Ficam as partes advertidas a comunicar a este Relator caso haja adesão ou realização de acordo para resolução do litígio, além de comunicar em caso de eventual nova decisão superior a respeito da suspensão processual em razão da matéria. Cumpra-se. Intimem-se. Brasília, 30 de outubro de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator